Tribunal: TJES
Processo: 5000510-39.2022.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000510-39.2022.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEMIR PEREIRA EMERIKC e outros (2)

APELADO: DIOMAR BARBOSA EMERICK e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO – ART. 775 DO CPC – POSSIBILIDADE INDEPENDENTEMENTE DA ANUÊNCIA DO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA DISPONIBILIDADE DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ART. 90 DO CPC – RECURSO ADESIVO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. O art. 775 do Código de Processo Civil consagra o princípio da disponibilidade da execução, permitindo que o exequente desista da execução, no todo ou em parte, independentemente da anuência do executado, mesmo após a apresentação de impugnação ou embargos.

2. A desistência da execução não afasta a aplicação da regra do art. 90 do CPC, que impõe à parte que desistiu o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

3. O percentual de honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa está em consonância com o mínimo legal previsto no §2º do art. 85 do CPC e guarda proporcionalidade com o trabalho desempenhado e o valor da causa.

4. Incabível a fixação de honorários por equidade quando o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa for elevado, ou quando o valor dos honorários se mostrar razoável em relação ao trabalho do advogado, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5000510-39.2022.8.08.0007
Apelantes/Apelados: Ademir Pereira Emerick e Odilon Emerick
Apelados/Apelantes: Diomar Barbosa Emerick e Loudana Emerick Knupp
Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos contra a sentença de id. 12241786, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Baixo Guandu nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença ajuizada por Ademir Pereira Emerick e Odilon Emerick em desfavor de Diomar Barbosa Emerick e Natalino Pancine, na qual o Magistrado de origem julgou o extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro nos incisos VI e VIII do art. 485 do CPC, e condenou os exequentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em dez por cento sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono do executado Diomar Barbosa Emerick.

Nas razões recursais de id. 12241788, Ademir Pereira Emerick e Odilon Emerick sustentam em síntese que: (a) a desistência do cumprimento provisório de sentença decorreu da propositura de cumprimento definitivo mais abrangente, não havendo perda de objeto nem prejuízo aos executados; (b) não se justifica a condenação em honorários sucumbenciais, pois não houve apreciação do mérito nem acolhimento de impugnação; (c) a desistência, nos termos do art. 775 do CPC, independe da anuência do executado; (d) caso mantida a condenação, requerem a redução da verba honorária por equidade.

Por sua vez, Loudana Emerick Knupp interpôs recurso adesivo de id 12241794, postulando a majoração dos honorários advocatícios com fundamento na resistência recursal e na relevância do trabalho desempenhado, além de pleitear os benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 12241794 e 14557593.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 28 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões
Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, registro que por restarem preenchidos os requisitos legais estabelecidos nos arts. 98 e seguintes do CPC, especialmente diante dos documentos constante dos autos, que atestam a veracidade da declaração de hipossuficiência id 12241796,
defiro o pedido de gratuidade da justiça formulado por Loudana Emerick Knupp.

Passo a analisar o mérito recursal.

Conforme relatado, a sentença recorrida (id 12241786) julgou o extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro nos incisos VI e VIII do art. 485 do CPC, e condenou os exequentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em dez por cento sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono do executado Diomar Barbosa Emerick.

A irresignação das partes se volta, respectivamente, contra (i) a imposição de pagamento de honorários advocatícios pelos exequentes; e (ii) o percentual fixado, devendo o mesmo ser majorado, com fundamento na resistência recursal e na relevância do trabalho desempenhado pelo procurador dos executados.

É incontroverso que a demanda de cumprimento provisório foi ajuizada apenas por dois dos três credores reconhecidos na sentença exequenda, com objeto restrito a parte incontroversa da condenação. Posteriormente, os mesmos credores, em conjunto com o terceiro credor (Ronaldo Emerick), ajuizaram cumprimento definitivo de sentença, abrangendo o título judicial em sua integralidade, o que motivou o pedido de desistência da execução provisória.

Ocorre que, à época do pedido de desistência, a relação processual já havia se formado com a citação de Diomar Barbosa Emerick, o qual apresentou impugnação.

Em tais casos, aplica-se a regra do art. 775 do CPC que encarta o princípio da disponibilidade da execução, sendo certo que a desistência da execução pode ser exercida pelo exequente sem necessidade de anuência do executado. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE INCOMPLETUDE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO APÓS O MANEJO DE EMBARGOS PELO DEVEDOR. CONDICIONAMENTO DA HOMOLOGAÇÃO À CONCORDÂNCIA DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DISPONIBILIDADE DA EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 775, CAPUT, DO CPC. PRÉVIA RENÚNCIA DO EXEQUENTE AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. CASO CONCRETO. INAPLICABILIDADE DO ART. 3º DA LEI 9.469/1997. RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO.

[...]

3. Acerca do princípio da disponibilidade da execução, assim ensinou o saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI: "Um dos princípios informativos do processo de execução é o da disponibilidade: a execução tem por única finalidade a satisfação do crédito, de modo que sua razão de ser está relacionada exclusivamente ao interesse e ao proveito do credor, que dela pode dispor [...] podendo dela desistir, no todo ou em parte, independentemente da concordância do executado, que se presume" (Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 771 ao 796.

Coords. Marinoni, Arenhart e Mitidiero. São Paulo: RT, 2016, vol.

XII, p. 52-53).

4.
O princípio da disponibilidade da execução exsurge encartado no caput do art. 775 do CPC, sendo certo que a hipótese contida no inciso II de seu parágrafo único, no que postula a concordância do executado/embargante,
não se refere à desistência do processo de execução
, mas à extinção da impugnação ou dos embargos atrelados à respectiva execução, quando versarem sobre questões não processuais.

5.
Considerando-se que na execução não se discute o direito material da parte exequente, porquanto já reconhecido em decisão judicial transitada em julgado, mostra-se incompatível com tal realidade exigir que, para desistir da ação de execução, deva o exequente renunciar também ao direito material anteriormente validado em seu favor
.

[...]

7. Recurso especial da parte exequente conhecido e provido.

(REsp n. 1.769.643/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)

Nada obstante, essa faculdade não afasta a aplicação da regra expressa no art. 90, caput, do CPC, no sentido de que “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e honorários advocatícios serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.

Correta, portanto, a sentença recorrida que impôs aos exequentes, em razão da desistência formulada nos autos, o ônus da sucumbência.

Também não merece reparos a sentença, no que tange ao percentual arbitrado a título de honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, porquanto está em consonância com o mínimo legal previsto no §2º do art. 85 do CPC e guarda proporcionalidade com o trabalho desempenhado e o valor da causa. O critério de equidade previsto no §8º do referido artigo está adstrito às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, não que não se verifica no presente caso (REsp n. 1.644.077/PR, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

Pelas mesmas razões, não prospera a pretensão encartada no recurso adesivo de Loudana Emerick, que postula a majoração dos honorários.

Diante do exposto,
conheço
dos recursos e a ambos
nego provimento
.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelos exequentes, ora apelantes, de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.